Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-31.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA. VÍCIO DA VONTADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. As irresignações do Embargante não representam qualquer proposição inconciliável no decisium recorrido e tampouco omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo a inexistir os alegados vícios. Pelo contrário, acórdão embargado bem fundamentou a matéria, uma vez que além de manifestar-se precisamente sobre questões suscitadas, ponderou de forma inequívoca acerca da convalidação do negócio jurídico, bem como sobre a maneira de a nomenclatura “consórcio” estar estampada no contrato, de modo que eventual discordância da parte deve ser deduzida na via processual apropriada, e não pela via dos embargos aclaratórios.

3. Não há, portando, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, quanto ao tema ora argumentado, restando ausentes quaisquer vícios, nada havendo que suprir no acórdão recorrido, estando a decisão embargada sem defeito, à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil.

4. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados préquestionados.

5. Recurso conhecido e desprovido.